Tribunal: STF
Processo: ARE 1482749
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO PARA OS QUADROS DA UNIÃO. REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA. PEDIDO DE TRANSPOSIÇÃO PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. SERVIDOR NOMEADO PARA O CARGO EM QUE PRETENDE A TRANSPOSIÇÃO APÓS A POSSE DO PRIMEIRO GOVERNADOR ELEITO. ART. 89 ADCT. EC 60/2009 e 79/2014. LEIS 12.249/2010 E 12.800/13. DECRETOS N. 7.514/11 E 8.365/2014. PRETENSÃO NÃO CONTEMPLADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. 



    1. O vínculo com o Estado de Rondônia à época da promulgação da Emenda Constitucional 60/2009 (11 de novembro de 2009), na condição de servidor em atividade, é requisito indispensável para a titularidade do direito subjetivo à denominada transposição, consoante se depreende do artigo 89 do ADCT, na parte que assim preconiza: ‘os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica e fundacional’. 



    2. A redação dada pela EC nº 60/2009 ao art. 89 do ADCT englobou: [a] os servidores públicos civis e militares nomeados ou admitidos antes ou após a Lei n. 6.550/78 e no exercício de suas funções em 31/12/1981 (arts. 18, parágrafo único, 22 e 29, todos da LC n. 41/1981), tenham ou não sido absorvidos pelo governo do Estado (em até 50% do pessoal) e [b] os servidores públicos que foram regularmente admitidos a partir de 01/01/1982 até a data de 15/03/1987 (posse do primeiro governador eleito), ficando a União responsável pelo pagamento das despesas com pessoal em qualquer das situações funcionais. 



    3. A União regulamentou o enquadramento dos servidores abrangidos pelo art. 89 do ADCT (com redação dada pela EC nº 60/09) por meio da MP 660, de 24/11/2014 (convertida na Lei 13.121/2015), que alterou a Lei 12.800/2013, suprimindo desta a menção às datas de 1º de março 2014 (para os integrantes da carreira de magistério) e 1º de janeiro de 2014 (para os demais servidores), termos iniciais para o pagamento de remunerações conforme o Plano de Classificação de Cargos do Quadro em Extinção do Ex-Território Federal de Rondônia. 



    4. O art. 9º da EC 79/2014 vedou expressamente o pagamento, a qualquer título, em virtude das alterações por si promovidas, de remunerações, proventos, pensões ou indenizações referentes a períodos anteriores à data do enquadramento, salvo o disposto no parágrafo único do art. 4º, que estabeleceu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua publicação (ocorrida em 28/05/2014), para a União regulamentar o enquadramento dos servidores abrangidos pelo art. 89 do ADCT (com redação dada pela EC nº 60/09). Tendo a regulamentação sido feita dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conclui-se que restou vedado o pagamento de quaisquer diferenças remuneratórias referentes a períodos anteriores à data do enquadramento. 



    5. Todavia, por força da garantia constitucional do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF/88), tal vedação somente atinge os servidores que ainda não haviam formalizado sua opção pela transposição quando do advento da EC n. 79/2014, não podendo alcançar aqueles que já o haviam feito anteriormente. 



    6. Nesse sentido, tendo sido reconhecido o direito à opção pela transposição com a EC n. 60/09, devidamente regulamentado por normas legais (Lei n. 12.249/10 e Lei n. 12.800/13) e infralegais (Decreto n. 7.514/11) e, uma vez exercido o direito segundo as normas vigentes ao tempo da opção, desde a formalização do pedido já decorrem efeitos financeiros – observado o limite inicial de 1º/03/2014 (para os integrantes da carreira de magistério) e 1º/01/2014 (para os demais servidores). 



    7. Ainda que o procedimento da transposição venha a se consumar apenas em momento futuro, diante da burocracia inerente a sua tramitação, haverão de ser garantidos aos servidores optantes os valores retroativos consistentes na diferença entre a remuneração percebida no período e a que viriam a receber com o novo enquadramento. 



    8. Na forma do art. 2º, § 3º da Lei nº 12.800/2013, os servidores e os militares mencionados nos incisos I a IV do caput somente poderão optar pelo ingresso no referido quadro se ainda mantiverem o mesmo vínculo funcional efetivo com o Estado de Rondônia, existente em 15 de março de 1987, ou, no caso dos servidores municipais, se mantiverem o mesmo vínculo funcional efetivo existente em 23 de dezembro de 1981. 



    9. A parte autora, não obstante haver laborado para o Estado de Rondônia antes de 15/03/1987, somente tomou posse no cargo em que pretende a transposição após aquela data-limite, situação que não comporta o acolhimento do pedido, em razão da quebra do vínculo funcional. 



    10. Apelação da parte autora não provida” (fls. 8-9, e-doc.20).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega contrariados o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, alterado pela Emenda Constitucional n. 60/2009, pela Emenda Constitucional n. 79/2014 e pela Emenda Constitucional n. 98/2017.



    Afirma que “o acórdão se omitiu em analisar todos os documentos constantes dos autos, vez que considerou datas equivocadas de admissão da recorrente, haja vista que utilizou como base a data da posse no concurso público (18/03/1991), porém a realidade é que a recorrente ingressou nos quadros de servidores estaduais em 22/02/1985 como agente administrativo e nunca perdeu o vínculo com o Estado de Rondônia visto que a recorrente permaneceu até 01/05/1991, tomando posse como professora em 18/03/1991, continuando a integrar o quadro permanente do Estado de Rondônia após ser aprovada em concurso público, ou seja, a apelante sempre manteve sua relação jurídica com o Estado de Rondônia intacta, sem sair sequer um dia da folha de pagamento do Estado” (fl. 8, e-doc. 28).



    Assevera que “a situação que passou a regular a EC/60-2009 foi totalmente insólita, neste caso, a análise passa a ser aquela a que materialmente os servidores foram submetidos, uma vez que, apesar de contratados pelo Estado de Rondônia, Ex-Território Federal, o mesmo ainda não gozava de autonomia financeira e de pessoal, estando ainda estes servidores efetivamente ligados à União e aos seus quadros até as contratações que se efetivaram até a data de 31/12/1991” (fl. 16, e-doc. 28).



    Argumenta “que o constituinte expressamente reconheceu que os servidores públicos do Estado de Rondônia admitidos regularmente em seus quadros e alcançados pelos efeitos do disposto no art. 36 da Lei Complementar n. 41, de 22 de dezembro de 1981, (que foi responsável pela criação do Estado de Rondônia), ou seja, contratados até 31 de dezembro de 1991, constituirão, mediante opção, quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias” (fl. 17, e-doc. 28).



    Ressalta o “direito pleno que assiste aos servidores públicos contratados até 1991 à transposição para os quadros da União. Eles foram contemplados com o direito de opção ao regime jurídico estatutário federal, por meio da própria EC n. 60, em homenagem ao princípio ínsito ao regime jurídico de direito público, o da legalidade, que vincula a decisão do ente jurisdicional ao estrito cumprimento da determinação legal, concedendo a recorrente seu direito de opção para integrar o quadro Federal” (fl. 21, e-doc. 28).



    Assinala “o entendimento segundo o qual aqueles servidores que foram contratados pelo Ex-Território Federal, desde a criação do Estado de Rondônia, até 31 de dezembro de 1991, que hoje se encontram na situação de ativos ou inativos, sendo estes últimos divididos em aposentados e pensionistas, têm o direito constitucional de transposição para os quadros em extinção da União” (fl. 30, e-doc. 28).



    Enfatiza que “a condição de inativo não é excludente do gozo do direito assegurado pela EC n. 60 através da redação que deu ao art. 89 do ADCT” e, “uma vez reconhecido o direito constitucional à ‘transposição’, legítima a percepção de retroativos datados de 2009, isto é, data em que publicada a EC que conferiu o direito à transposição” (fls. 32-33, e-doc. 28).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para reformar totalmente o v. Acórdão alvejado nos pontos supra indicados, no sentido de reconhecer o direito da recorrente à transposição, haja vista ser preenchedor de todos os requisitos constitucionalmente necessários para tanto, bem ainda ter assegurado seu direito ao retroativo nos termos ora expendidos” (fl. 38, e-doc. 28).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 32).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera as alegadas ofensas constitucionais e as razões do recurso extraordinário.



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, para reformar a decisão objurgada, e conhecer integralmente o Recurso Extraordinário” (fl. 20, e-doc. 34).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou: 



    “A Emenda Constitucional nº 60, de 11/11/2009, alterou a redação do art. 89 do ADCT, o qual passou a ter a seguinte redação: (...)



    Nesse rumo, a Lei Complementar n. 41, de 22/12/81, ao criar o Estado de Rondônia, dispôs acerca do seu quadro de pessoal nos seguintes termos: (...)



    Infere-se dos dispositivos supracitados que, com a criação do Estado de Rondônia, o funcionalismo vinculado ao então ex-Território Federal e em exercício na data de 31/12/81 dividiu-se da seguinte forma: 



    a) servidores públicos nomeados ou admitidos até a data da vigência da Lei n. 6.550/78 que foram incluídos em quadro em extinção de pessoal ‘sob a administração do Governo do Estado e supervisão do Ministério do Interior’ e cedidos ao Estado de Rondônia, com aproveitamento posterior em outros órgãos da União ou cessão a outras entidades públicas estaduais ou municipais; 



    b) servidores públicos nomeados ou admitidos até a data da vigência da Lei n. 6.550/78 que, mediante opção, passaram a integrar o quadro de pessoal da Administração do Estado, com absorção de pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos optantes; 



    c) servidores integrantes da carreira policial militar;



    d) servidores públicos contratados após a vigência da Lei n. 6.550/78 e em exercício a 31 de dezembro de 1981, que passaram a integrar Tabela Especial de Empregos em extinção, com absorção, dentro de 02 (dois) anos da data de instalação do Estado, em quadro em extinção de pessoal, ‘sob a administração do Governo do Estado e supervisão do Ministério do Interior’ e cedidos ao Estado de Rondônia, com aproveitamento posterior em outros órgãos da União ou cessão a outras entidades públicas estaduais ou municipais. 



    Em qualquer das hipóteses, a União ficou responsável pelo pagamento de pessoal até o fim do exercício de 1991 (31/12/1991), inclusive dos servidores optantes do quadro de pessoal da Administração do Estado de Rondônia, desde que estes tivessem ingressado no serviço até 31/12/1981. 



    Ocorre que a EC nº 60/2009 foi além da LC n. 41/81, porque contemplou não só os servidores municipais e policiais militares que se encontravam prestando regularmente seus serviços na data de 31/12/1981, mas também os servidores civis e policiais militares regularmente admitidos até a data da posse do primeiro governador eleito (15/03/1987), quando, então, houve a aquisição plena da autonomia por parte do novo membro da Federação. 



    Vale dizer: a redação dada pela EC nº 60/2009 ao art. 89 do ADCT englobou: 



    [a] os servidores públicos civis e militares nomeados ou admitidos antes ou após a Lei n. 6.550/78 e no exercício de suas funções em 31/12/1981 (arts. 18, parágrafo único, 22 e 29, todos da LC n. 41/1981), tenham ou não sido absorvidos pelo governo do Estado (em até 50% do pessoal) e 



    [b] os servidores públicos que foram regularmente admitidos a partir de 01/01/1982 até a data de 15/03/1987 (posse do primeiro governador eleito), ficando a União responsável pelo pagamento das despesas com pessoal em qualquer das situações funcionais. 



    Vale consignar que, com a EC nº 60/2009, o constituinte reformador dispensou tratamento isonômico aos Estados de Rondônia, Amapá e Roraima, todos ex-Territórios Federais, no que tange ao pessoal admitido até a data da aquisição da autonomia plena do novo Estado, como se pode ver do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19/1998, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 79/2014.



    Já as normas infraconstitucionais que regulamentaram o art. 89 do ADCT (com redação dada pela EC nº 60/2009) não trouxeram nenhuma inovação quanto às hipóteses por ele abrangidas. 



    Veja, por exemplo, a Lei nº 12.249/2010, a qual estabelece que os servidores civis e militares oriundos do ex-Território Federal de Rondônia e do Estado de Rondônia, de que trata o art. 89 do ADCT, serão incluídos em quadro em extinção da administração federal: (...)



    O Decreto 7.514/2011, por sua vez, repete essas mesmas disposições. 



    Lado outro, a Lei nº 12.800, de 23 de abril de 2013, apenas minudencia as consequências da transposição prevista no art. 89 do ADCT já expendido, dispondo sobre a remuneração dos servidores integrantes do quadro em extinção da administração federal. 



    A Emenda Constitucional nº 79, de 27 de maio de 2014, a seu turno, tão somente operou a convergência de entendimento no âmbito dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia, nada acrescentando em relação aos critérios para a inclusão no aludido reenquadramento.



    Por oportuno, cumpre registrar que referida Emenda, em seus arts. 4º e 5º: i) estabeleceu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua publicação (ocorrida em 28/05/2014), para a União regulamentar o enquadramento dos servidores abrangidos pelo art. 89 do ADCT (com redação dada pela EC nº 60/09); ii) concedeu novo prazo para tais servidores formalizarem a opção; iii) dispôs que, no caso de a União não regulamentar o enquadramento referido, o optante teria direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde a data do encerramento do prazo para a regulamentação mencionada: (...)



    Por sua vez, a União regulamentou o enquadramento dos servidores abrangidos pelo art. 89 do ADCT (com redação dada pela EC nº 60/09) por meio da Medida Provisória nº 660, de 24 de novembro de 2014 (convertida na Lei nº 13.121/2015), que alterou a Lei nº 12.800/2013, suprimindo desta a menção às datas de 1º de março 2014 (para os integrantes da carreira de magistério) e 1º de janeiro de 2014 (para os demais servidores), termos iniciais para o pagamento de remunerações conforme o Plano de Classificação de Cargos do Quadro em Extinção do Ex-Território Federal de Rondônia. 



    Assim, tendo a regulamentação sido feita dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 4º da EC n. 79/2014, conclui-se que restou vedado o pagamento de quaisquer diferenças remuneratórias referentes a períodos anteriores à data do enquadramento. 



    Todavia, por força da garantia constitucional do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF/88), tenho que tal vedação somente atinge os servidores que ainda não haviam formalizado sua opção pela transposição quando do advento da EC n. 79/2014, não podendo alcançar aqueles que já o haviam feito anteriormente. (...)



    Nesse sentido, tendo sido reconhecido o direito à opção pela transposição com a EC n. 60/09, devidamente regulamentado por normas legais (Lei n. 12.249/10 e Lei n. 12.800/13) e infralegais (Decreto n. 7.514/11) e, uma vez exercido o direito segundo as normas vigentes ao tempo da opção, desde a formalização do pedido já decorrem efeitos financeiros – observado o limite inicial de 1º de março 2014 (para os integrantes da carreira de magistério) e 1º de janeiro de 2014 (para os demais servidores). (...)



    Ressalte-se que o vínculo com o Estado de Rondônia à época da promulgação da Emenda Constitucional nº 60/2009 (11 de novembro de 2009), na condição de servidor em atividade, é requisito indispensável para a titularidade do direito subjetivo à denominada transposição, consoante se depreende do artigo 89 do ADCT, na parte que assim preconiza: ‘os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica e fundacional’.



    Sendo assim, por incidir na espécie a máxima de que os atos normativos gozam de presunção de legalidade e constitucionalidade e, ainda, considerando-se que a Administração Pública está sujeita a seus próprios atos, não resta dúvida de que está impedida de chancelar a transposição de inativos por estar obrigada a observar em suas análises não só os princípios e leis, mas também os atos administrativos gerais, a exemplo do decreto em comento, que, frise-se, apenas aclarou os normativos em cotejo.



    Na forma do art. 2º, §3º da Lei nº 12.800/2013, os servidores e os militares mencionados nos incisos I a IV do caput somente poderão optar pelo ingresso no referido quadro se ainda mantiverem o mesmo vínculo funcional efetivo com o Estado de Rondônia, existente em 15 de março de 1987, ou, no caso dos servidores municipais, se mantiverem o mesmo vínculo funcional efetivo existente em 23 de dezembro de 1981. 



    No caso dos autos, constata-se que a parte autora, não obstante haver laborado para o Estado de Rondônia antes de 15/03/1987, somente tomou posse no cargo em que pretende a transposição após aquela data-limite, situação que não comporta o acolhimento do pedido, em razão da quebra do vínculo funcional. 



    Ante o exposto, nego provimento à apelação” (fls. 2-8, e-doc. 20).



    A revisão do entendimento adotado nas instâncias ordinárias demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar n. 41/1981, Lei n. 12.249/2010, Decreto n. 7.514/2011, Lei n. 12.800/2013 e Lei n. 13.121/2015) e do conjunto fático-probatório analisado nos autos, procedimento incompatível com o recurso extraordinário. Incide na espécie, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo. Servidor público civil do ex-território federal de Rondônia. Quadro da União em extinção. Transposição. Art. 89 do ADCT. Direito de opção. Lei 13.681/2018. Art. 2º do Decreto 9.823/2019. Debate de âmbito infraconstitucional. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. 1. A controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a transposição dos servidores aposentados do Estado de Rondônia ao quadro em extinção da administração federal não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação da Súmula 279/STF. 2. Recurso extraordinário não conhecido. 3. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a transposição dos servidores aposentados do Estado de Rondônia ao quadro em extinção da administração federal, conforme o previsto no art. 89 do ADCT, na redação da Emenda Constitucional 60/2009, e regulamentada pela Lei 13.681/2018 e pelo Decreto 9.823/2019” (RE n. 1.384.689-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.4.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público admitido após a posse do primeiro Governador do estado de Rondônia. 3. Transposição para quadro em extinção da Administração Federal. Interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.330.229-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL (ARTIGO 89 DO ADCT). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.334.654-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora